Tribunal: TJDFT
Processo: 0736968-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736968-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTELA MARTA MASSOTTI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Estela Marta Massotti contra a decisão interlocutória proferida pela 19a Vara Cível de Brasília que, em ação de indenização proposta em desfavor do Banco do Brasil S/A (autos no 0724786-97.2020.8.07.0001), determinou a redistribuição do processo para a comarca de Santa Rosa/RS, domicílio da agravante (ID no 70300192). 2. Indeferi o efeito suspensivo (ID no 19092181). 3. Durante o curso deste processo, em 24/8/2020, foi admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 17 (proc. no 0702383-40.2020.8.07.0000), proposto para uniformizar o entendimento sobre a possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro de domicílio do consumidor, bem como quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa. 4. O Relator do referido incidente, Exmo. Sr. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, determinou a suspensão de todos os feitos que tramitam neste Tribunal (CPC, art. 982, I c/c RITJDFT, art. 304, I) – ID no 19551917. 5. O objetivo do IRDR é proporcionar maior segurança jurídica ao uniformizar a jurisprudência da corte sobre determinada causa repetitiva, assegurando que casos semelhantes não tenham soluções distintas. 6. Diante isso, o CPC prevê a suspensão dos processos pendentes que tratem do mesmo tema até o julgamento definitivo do IRDR. Dispositivo 7. Determino a suspensão deste recurso até que a Câmara de Uniformização do TJDFT aprecie o mérito do IRDR (CPC, art. 982, I). 8. Comunique-se à 19a Vara Cível de Brasília. 9. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 29 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro